Tribunal: STF
Processo: Rcl 39939
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada com o objetivo de questionar o Relatório Final apresentado pela Comissão Processante da Câmara Municipal de Ilhabela/SP no âmbito de procedimento de cassação de mandato eletivo instaurado contra o ora reclamante, que era Prefeito daquele Município.
    Consta dos autos que, após o recebimento, pelo Plenário daquela Egrégia Câmara de Vereadores, da representação dirigida contra o ora reclamante, pela prática da infração político-administrativa, foi constituída a comissão processante adotando-se, para tanto, o rito estabelecido no art. 5º, II, do Decreto-lei nº 201/67.
    O autor da presente ação reclamatória sustenta que, ao assim proceder, a Câmara Legislativa de Ilhabela/SP teria afastado a aplicação do art. 5º, II, do já mencionado Decreto-lei, eis que supostamente não teria sido realizado o sorteio para constituição da comissão processante composta por “(...) três Vereadores (...) entre os desimpedidos (...)”, transgredindo, desse modo, o entendimento desta Suprema Corte consubstanciado na Súmula Vinculante nº 46/STF, que possui o seguinte teor:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.” (grifei)
    Segundo alega o reclamante, a formação da comissão especial de “Impeachment” ocorreu de forma ilegal e “é ainda reforçada pela completa falta de transparência”, teria transgredido a autoridade do julgamento proferido, com eficácia vinculante, por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 378-MC/DF, Red. p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, no ponto em que o precedente ora invocado como parâmetro de controle reconheceu necessária a observância do princípio da publicidade, no processo de impedimento do Presidente da República:
    “(...) 5. A VOTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL SOMENTE PODE SE DAR POR VOTO ABERTO (CAUTELAR INCIDENTAL): No impeachment, todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir maior transparência, controle dos representantes e legitimação do processo. No silêncio da Constituição, da Lei nº 1.079/1950 e do Regimento Interno sobre a forma de votação, não é admissível que o Presidente da Câmara dos Deputados possa, por decisão unipessoal e discricionária, estender hipótese inespecífica de votação secreta prevista no RI/CD, por analogia, à eleição para a Comissão Especial de impeachment. Em uma democracia, a regra é a publicidade das votações. O escrutínio secreto somente pode ter lugar em hipóteses excepcionais e especificamente previstas. Além disso, o sigilo do escrutínio é incompatível com a natureza e a gravidade do processo por crime de responsabilidade. Em processo de tamanha magnitude, que pode levar o Presidente a ser afastado e perder o mandato, é preciso garantir o maior grau de transparência e publicidade possível. Nesse caso, não se pode invocar como justificativa para o voto secreto a necessidade de garantir a liberdade e independência dos congressistas, afastando a possibilidade de ingerências indevidas. Se a votação secreta pode ser capaz de afastar determinadas pressões, ao mesmo tempo, ela enfraquece o controle popular sobre os representantes, em violação aos princípios democrático, representativo e republicano. Por fim, a votação aberta (simbólica) foi adotada para a composição da Comissão Especial no processo de impeachment de Collor, de modo que a manutenção do mesmo rito seguido em 1992 contribui para a segurança jurídica e a previsibilidade do procedimento. Procedência do pedido”. (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, verifico a inexistência, na espécie, de hipótese configuradora de transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 46/STF.
    É certo que a controvérsia ora em exame, que diz respeito a hipótese de perda do mandato eletivo decorrente de infração político-administrativa (Decreto-lei nº 201/67, art. 4º, VII), não guarda relação de estrita pertinência com a tese enunciada na Súmula Vinculante nº 46/STF, que se refere à competência privativa da União Federal para definir, por lei formal, tanto os crimes de responsabilidade (“rectius”: infrações político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual.
    Ocorre, no entanto, que a mera referência ao teor do enunciado sumular vinculante em questão (Súmula Vinculante nº 46/STF), ainda que veiculada em contexto que revele, como no caso, a falta de pertinência de sua invocação (procedimento de cassação de mandato eleitoral), não autoriza, por si só, que o ato ora impugnado possa ser qualificado como transgressor da autoridade do precedente ora indicado como parâmetro de controle.
    Com efeito, o procedimento de cassação de mandato de Prefeito instaurado contra o ora reclamante pela Câmara Municipal de Ilhabela/SP parece ter observado todas as garantias, princípios e direitos que dão conteúdo à cláusula do devido processo legal, sendo certo que o autor não indicou qualquer ato praticado pelo órgão reclamado que pudesse, ao menos em tese, ser considerado transgressor do comando emergente do enunciado sumular vinculante apontado como paradigma de confronto, eis que as razões que deram suporte à Súmula Vinculante nº 46/STF (que cuida da competência privativa da União Federal para definir os crimes de responsabilidade, cominar as sanções aplicáveis e estabelecer as respectivas normas procedimentais) não guardam qualquer relação de identidade com a situação versada nos presentes autos.
    É importante ressaltar, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, à súmula vinculante desta Suprema Corte invocada como paradigma de confronto (Rcl 21.559-AgR/MA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 25.193- -AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 27.628-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada com o parâmetro de controle emanado deste Tribunal, como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(…) Os atos questionados em qualquer reclamação –  nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cabe referir, por oportuno, que o eminente Ministro ROBERTO BARROSO, defrontando-se com pretensão jurídica semelhante à ora em apreciação negou seguimento à Rcl 21.547/GO, de que foi Relator, fazendo- -o em decisão assim ementada:
    “Direito penal e eleitoral. Reclamação. Súmula vinculante 46. Crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores.
    1. A reclamação constitucional se destina a preservar a competência, a garantir a autoridade das decisões dos Tribunais, e a reparar ofensa a Súmula Vinculante, de modo que não serve como sucedâneo recursal nem é a via adequada para análise de supostas ofensas a direito objetivo.
    2. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento integram a competência privativa da União (Súmula Vinculante 46).
    3. A avaliação acerca da adequada aplicação do procedimento previsto em norma federal e da capitulação atribuída em cada caso não viabilizam o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta se limita a definir a competência normativa sobre a matéria.
    4. Reclamação a que se nega seguimento, prejudicado o agravo interposto contra a decisão liminar.” (grifei)
    Por identidade de razões, também entendo inacolhível a pretensão reclamatória no ponto em que sustenta, sem procedência, ofensa à autoridade do julgamento proferido no exame da ADPF 378-MC/DF, Red. p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, eis que, em referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se, exclusivamente, sobre o rito de “impeachment” do Presidente da República regido pela Lei nº 1.079/1950 e não sobre o procedimento de cassação de mandato de Prefeito. 
    Nem se invoque, bem por isso, ainda que como reforço argumentativo, a aplicação ao caso ora em exame do critério da transcendência dos motivos subjacentes aos paradigmas de confronto indicados pela parte ora reclamante.
    Não se desconhece que há aqueles que sustentam a possibilidade de invocar-se, para fins de reclamação, o denominado efeito transcendente da fundamentação que deu suporte ao julgamento proferido em sede de fiscalização abstrata (RTJ 193/513, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 1.987/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v.g.), em ordem a reconhecer que o alcance da eficácia vinculante pode estender-se para além da parte dispositiva do acórdão, abrangendo, também, os próprios fundamentos subjacentes à decisão emanada do Supremo Tribunal Federal.
    Embora partilhe desse mesmo entendimento (Rcl 2.986-MC/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), devo reconhecer, no entanto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente rejeitado essa tese (Rcl 2.475-AgR/MG, Red. p/ o acórdão Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 3.014/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 3.294-AgR/RN, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 6.204-AgR/AL, Rel. Min. EROS GRAU – Rcl 6.319- -AgR/SC, Rel. Min. EROS GRAU – Rcl 9.778-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 11.831-AgR/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), o que me leva a observar, por efeito do princípio da colegialidade, o primado da jurisprudência que, agora, vem prevalecendo em tais julgamentos, ainda que contra a minha própria orientação:
    “(…) II. Agravo regimental. Desprovimento. Em recente julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese da eficácia vinculante dos motivos determinantes das decisões de ações de controle abstrato de constitucionalidade (RCL 2475-AgR, j. 2.8.07).”
    (Rcl 2.990-AgR/RN, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.229/ES.
    1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.
    2. Inaplicabilidade da teoria dos motivos determinantes. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 5.216-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADC 29/DF, DA ADC 30/DF E DA ADI 4.578/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (Rcl 18.788-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vale registrar, ainda, que essa mesma orientação tem sido perfilhada em diversos outros julgamentos, todos no sentido da rejeição da tese do efeito vinculante dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade (Rcl 5.087-MC/SE, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 5.365-MC/SC, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 13.185/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 14.098/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 14.101/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 14.111/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 14.258/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 14.391/MT, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 14.425/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 15.225/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AFRONTA À ADI 2.602. INOCORRÊNCIA. INTRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. No julgamento da ADI 2.602, este Tribunal declarou a inconstitucionalidade do Provimento nº 55/2001 do Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, que previa a sujeição de notários e registradores à regra de aposentadoria compulsória dos servidores públicos (art. 40, II, da CRFB/1988).  2. No caso, impugna-se ato de comissão de concurso público que concluiu, para o fim de valoração de títulos, estar contido no conceito de cargo de carreira jurídica o exercício de atividades notariais e de registro. 3. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em processos de controle concentrado de constitucionalidade abrange apenas o objeto da ação. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 4.454-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.768. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. A ausência de identidade entre o ato impugnado e a decisão apontada como violada é circunstância que inviabiliza o conhecimento da reclamação. Precedentes.
    2. A eficácia vinculante dos motivos determinantes de ações de controle abstrato de constitucionalidade restou rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes:  Rcl 3.294-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 29/11/2011; Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 11/11/2011; Rcl 3.014, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 21/05/2010.
    …...................................................................................................
    5. Reclamação a que se nega seguimento.”
    (Rcl 11.555/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DA CUSTÓDIA EM FLAGRANTE. PROVIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS COMANDOS NORMATIVOS. PERTINÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 
    1. Ao julgar a ADI 5240/SP, o Tribunal Pleno não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade no que toca às normas administrativas atinentes à obrigatoriedade e prazo de apresentação em Juízo do acusado, na medida em que tais dispositivos, mera regulamentação do Pacto de São José da Costa Rica e da legislação processual penal, não detêm aptidão para figurar como objeto de controle de constitucionalidade. Sendo assim, a presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.
    2. Ainda que se admita a correspondência da ‘ratio decidendi’ entre as matérias, a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, na hipótese em que fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, na medida em que tal efeito abrange apenas o objeto da ação. Idêntica conclusão, com maior razão, é aplicável na hipótese de considerações tecidas no julgamento a título de ‘obiter dictum’ e que, portanto, sequer sustentam a decisão apontada como paradigma.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 21.884-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 347-MC/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO APONTADA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DO FENÔMENO DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (Rcl 30.104-AgR/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre destacar, finalmente, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato estatal, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham caracterizadas, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator